Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726164-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RUI ALBERTO TELLECHEA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0716184-83.2021.8.07.0001, em que contende com RUI ALBERTO TELLECHEA. Após a decisão liminar e antes do julgamento do presente recurso, o agravado peticionou requerendo acordo com a parte agravante propondo que 30% do valor bloqueado seja revertido para a quitação da dívida. Pleiteia, ainda, liberação do valor remanescente (ID 38959360). Intime-se a parte agravante ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA para manifestação quanto à petição no prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 15:23:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador